Tribunal: TJBA
Processo: 8022256-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022256-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ADEMILTON SILVA ALVES

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

PJ09

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO INEFICAZ DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM STATUS “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial de Itaparica/BA, que indeferiu a liminar de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora do devedor ADEMILTON SILVA ALVES. A decisão se fundamentou na devolução do Aviso de Recebimento com a informação “NÃO PROCURADO”, indicando ausência de efetivo envio ou entrega da notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na validade da notificação extrajudicial para comprovação da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, especificamente nos casos em que o aviso de recebimento retorna com a anotação “NÃO PROCURADO”.

III. Razões de decidir
3. A constituição em mora é requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1132) admite a comprovação da mora por simples envio da notificação ao endereço contratual, dispensando a prova do recebimento.
5. Entretanto, nos casos em que o AR retorna com “NÃO PROCURADO”, entende-se que não houve efetivo envio, pois a localidade não é atendida pelos Correios, descaracterizando o cumprimento do requisito.
6. Precedentes do TJBA e TJMG confirmam a necessidade de nova tentativa de notificação, inclusive por outros meios, diante da ineficácia da via postal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A constituição em mora do devedor, em ação de busca e apreensão, não se comprova com a simples emissão de notificação extrajudicial, se o aviso de recebimento retorna com a informação 'NÃO PROCURADO', por inexistência de serviço postal no local.
2. Nessa hipótese, é necessário o credor utilizar-se de outros meios eficazes de notificação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022256-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como apelada ADEMILTON SILVA ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA